Tribunal: CARF
Processo: 10907.001458/98-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001458/98-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.342 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/05/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. REQUISITOS.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece dos Embargos de Declaração opostos intempestivamente,
devido à determinação expressa na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer os
embargos de declaração, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Fazenda Nacional, sob o
fundamento de obscuridade, em face do Acórdão no 303-29.325, Sessão de 11/05/2000, de
relatoria do ilustre Conselheiro João Holanda Costa, oriundo da então Terceira Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, a ementa e o
relatório constantes do acórdão embargado, que reproduzo a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001458/98-77
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001458/98-77

EMENTA
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR.
Pagamento de imposto em duplicata, sobre mesma parcela de mercadoria importada —
querosene de aviação. Mesmo que o valor tenha sido registrado na Nota Fiscal de
Entrada, em se tratando de mercadoria cujo preço ao consumidor final é fixado pelo
Governo Federal, sem possibilidade de repasse de qualquer eventual imposto pago a
maior.
Deferido o pedido de restituição.
------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATÓRIO
Petróleo Brasileiro S/A — Petrobrás —apresentou pedido De reconhecimento
de direito de crédito decorrente de retificação da declaração de importação n°
98/0498916-6, de 25/05/1998, no valor de R$ 104.220,91, relativa à importação de
petróleo (querosene de aviação-QAVI) NT norma (produto recebido em transbordo do
NT KRITI AKTI) qtde 13414,99 ton métrica.
O pedido de restituição foi denegado (fl. 61/62), tendo em vista que em
diligência empreendida no estabelecimento da requerente ficara apurado conforme
consta da Nota Fiscal de Entrada (cópia de fl. 48), que no custo das mercadorias
importadas foi incorporado o valor do imposto de importação (R$ 207.693,23). Valeu-
se a autoridade aduaneira do entendimento firmado pelo Parecer CST/DAA 1.965, de
18/07/80:
"O imposto de importação se insere na determinação prevista no artigo 166 do CTN,
devendo a sua restituição ser condicionada à prova de assunção do respectivo encargo
financeiro ou, no caso de transferência do ônus a terceiro, à expressa autorização deste."
A empresa manifestou perante o Senhor Delegado de Julgamento, em Curitiba,
sua inconformidade com a denegação do pedido de restituição. Nega que
absolutamente tenha agregado o valor do imposto ao preço da mercadoria para a
venda a terceiros pois tal medida representaria dobrar-lhe o preço de venda e isto não
aconteceu, uma vez que seus preços são fixados pelo Governo Federal, não havendo
possibilidade de transferir a seus clientes o encargo pois seria imediatamente contida
quer por via judicial quer via administrativa. Reitera o seu pedido de restituição.
O julgador singular indeferiu o pedido entendendo que não ficara caracterizado
o pagamento a maior do imposto como previsto no art. 165 do CTN, já que na Nota
Fiscal de Entrada o valor do imposto recolhido fora incorporado ao custo do
combustível importado e repassado aos adquirentes.
A empresa dirige-se agora a este Conselho de Contribuintes com as alegações já
expostas na fase de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
------------------------------------------------------------------------------------------------
VOTO
A regra do art. 166 do CTN determina taxativamente que em se tratando de
tributo que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro,
a restituição só é possível a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso
de tê-lo transferido a terceiro, esteja por esse expressamente autorizado a receber a
restituição. Na espécie a empresa não fez a prova exigida.
Os fatos apresentados pela empresa não foram contestados pela re3havia
recolhido duas vezes o imposto incidente sobre a mesma parcela de mercadoria
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001458/98-77

descarregada, a primeira vez em São Sebastião e outra vez em Paranaguá em vista de
um equívoco cometido na elaboração do manifesto de carga. Com relação a esta
parcela de mercadoria apresentou a empresa o comprovante de importação, o laudo de
arqueação da descarga, a nota fiscal de entrada e o pedido de retificação. Ficou, por
conseguinte, comprovado o pagamento indevido de imposto.
O único motivo do indeferimento do pedido de restituição foi o fato de a
empresa haver na NFE incluído no custo da mercadoria o valor do imposto pago e que
deste modo teria repassado ao consumidor final.
Ora, como argumentou a recorrente, tal repasse inexistiu uma vez que os preços
de combustíveis são fixados pelo governo federal, e não têm relação direta com os
custos de aquisição caso a caso. Assim, o imposto incidente não é daqueles que
comporte transferência do encargo ao consumidor final. Deste modo, não existe
vedação alguma a que, sendo reconhecido o pagamento indevido, seja deferida a
restituição.
Voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 2000
Diante dessa decisão, em 30/07/2020, a PGFN (Fazenda Nacional) interpôs
Embargos de Declaração, em que sustenta obscuridade na decisão em questão, nos seguintes
termos:
I - DA OBSCURIDADE VERIFICADA
1. De uma leitura atenta do voto-condutor, observamos uma OBSCURIDADE
no trecho abaixo transcrito, em especial na parte sublinhada, a evidenciar erro de
digitação no texto e supressão de palavras, litteris:
“ Os fatos apresentados pela empresa não foram contestados pela re3havia
recolhido duas vezes o imposto incidente sobre a mesma parcela de mercadoria
descarregada, a primeira vez em São Sebastião e outra vez em Paranaguá em
vista de um cometido na elaboração do manifesto de carga. Com relação a esta
parcela de mercadoria apresentou a empresa o comprovante de importação, o
laudo de arqueação da descarga, a nota fiscal de entrada e o pedido de
retificação. Ficou, por conseguinte, comprovado o pagamento indevido de
imposto." (GRIFOS NOSSOS)
2. Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos e
providos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a OBSCURIDADE ora
apontada.
Nestes termos,
pede deferimento.

Em exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Seção de Julgamento deste
Colegiado concluiu pela admissão dos Embargos de Declaração e encaminhou os autos para
sorteio no âmbito da 3a Seção, nos termos do Despacho datado de 05/08/2020, às fls. 212-213.
É o relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001458/98-77

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
Em relação aos requisitos de admissibilidade dos Embargos de Declaração,
verifiquei uma questão que deve ser analisada com mais acuidade.
De acordo com o Termo de Intimação à fl. 138 destes autos, o Sr. Silvio José
Fernandes, Procurador Representante da Fazenda Nacional junto à 3a Câmara do Conselho de
Contribuintes, foi pessoalmente intimado, em 11/07/2000, acerca do acórdão agora embargado,
Acórdão no 303.29.325, conforme atesta a imagem a seguir:

Portanto, como a PGFN (Fazenda Nacional) já se encontrara ciente do acórdão
proferido desde 11/07/2000, deveria cumprir o prazo determinado pela legislação em vigor para
oposição de Embargos de Declaração.
Portaria MF no 5, de 16/03/1998 (DOU 17/03/1998)
[...]
Art. 27. Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a Câmara.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001458/98-77

§ 1o. Os embargos serão interpostos, por Conselheiro da Câmara julgadora, pelo
Procurador da Fazenda Nacional, pelo sujeito passivo, pela autoridade julgadora de
primeira instância ou pela autoridade encarregada da execução do acórdão, mediante
petição fundamentada, dirigida ao Presidente da Câmara, no prazo de cinco dias
contado da ciência do acórdão.
[...]
Art. 44. Atuarão junto aos Conselhos, em defesa dos interesses da Fazenda Nacional, os
Procuradores credenciados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
[...]
§ 2o. Sob pena de nulidade, os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados
pessoalmente das decisões interlocutórias e das decisões contrárias aos interesses da
Fazenda Nacional.
(Destaques acrescidos)
Como se vê, somente em 30/07/2020 a PGFN (Fazenda Nacional) opôs os
Embargos de Declaração, excedendo, em demasia, o prazo de 05 (cinco) dias, contados da
ciência do acórdão, determinado pelo então Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes,
aprovado pela Portaria MF no 55, de 1998.
Por fim, esclareço que a nova ciência do acórdão à PGFN (Fazenda Nacional),
promovida nestes autos por meio do Despacho de Encaminhamento à fl. 206, não tem o condão
de reabrir prazo para a prática de atos processuais, eis que realizada de forma desnecessária e
indevida, uma vez que já se encontrara efetuada nos termos da legislação em vigor, antes
reproduzida.
Portanto, em razão da intempestividade dos embargos, não podem ser conhecidos.
II - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer dos Embargos de Declaração, em razão
de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital